Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600134-20.2020.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GILMAR PAES DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: GILMAR PAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600134-20.2020.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 18/11/2020
Processo referência: 0600133-35.2020.6.16.0067
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600134-
20.2020.6.16.0067 (DRAP - 0600075-32.2020.6.16.0067), que indeferiu o registro da candidatura de
Gilmar Paes do Santos ao cargo de vereador, com o número 14444, pelo Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB, com nome de urna Gilmar Paes (indeferimento ao pedido de registro de
candidatura de Gilmar Paes do Santos ao cargo de vereador, no Município de Iguaraçu-PR, ante a
ausência de comprovante de escolaridade. Intimado o candidato para "comparecer em cartório
para realizar a prova de sua escolaridade, na presença de servidor do Cartório Eleitoral", o
candidato não compareceu. A prova de alfabetização é necessária para verificação da existência ou
não de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "a", da LC nº 64/90). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GILMAR PAES DOS SANTOS (RECORRENTE)
HENRIQUE GERMANO DELBEN (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21070
116
26/11/2020 18:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.391

RECURSO ELEITORAL 0600134-20.2020.6.16.0067 – Iguaraçu – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: GILMAR PAES DOS SANTOS
- OAB/PR0051159A
ADVOGADO: HENRIQUE GERMANO DELBEN
- OAB/PR0019274
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
CONDIÇÕES
DE
ELEGIBILIDADE.
ALFABETIZAÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
REALIZAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
PRÓPRIO
PUNHO
REDIGIDA
EM
CARTÓRIO ELEITORAL. REGISTRO
INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1.
Constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a
exigência do art. 27, IV da Res.-TSE
23.609/2019 pode ser suprida mediante
declaração de próprio punho do
pré-candidato, além de outros meios,
desde
que
individual
e
reservadamente, nos termos do § 5º do
artigo supracitado.
2.
, em que pese devidamente
In casu
intimado, o recorrente não apresentou
o comprovante de escolaridade, bem
como não compareceu ao Cartório
para realizar a declaração de próprio
Num. 21070116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:32:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618320484900000020425492
Número do documento: 20112618320484900000020425492

punho na presença de servidor da
, o que inviabiliza
JUSTIÇA ELEITORAL
o reconhecimento da alfabetização.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura – RRC formulado por
, para concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições de 2020.
GILMAR PAES DOS SANTOS
A
informou que o requerente não
SERVENTIA DA 67ª ZONA ELEITORAL
apresentou comprovante de escolaridade (id. 16043416), sendo intimado para fazê-lo ou
comparecer ao cartório para firmar declaração de próprio punho na presença do servidor (id.
16043616), tendo deixado transcorrer
o prazo (id. 16043666).
in albis
O
de primeiro grau indeferiu o RRC, tendo em vista que o
JUÍZO ELEITORAL
requerente não apresentou comprovante de escolaridade e tampouco compareceu ao Cartório
para realizar a declaração de alfabetização na presença do servidor da Justiça Eleitoral (id.
16043916).
Irresignado, o requerente interpôs este
, (id. 16044166)
recurso eleitoral
requerendo ao Juízo de primeiro grau a reconsideração da decisão, com agendamento de nova
data para realização da prova de alfabetização no Cartório Eleitoral. Afirma que o
representante da Coligação se confundiu e fez uma declaração para que o recorrente apenas
assinasse ao invés de comparecer ao cartório, sendo erro formal por desconhecimento e não
má-fé. Ao final, pugna pelo provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a
sentença de primeiro grau e deferir o RRC.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso interposto (id. 20229816).
É o relatório.

VOTO

Num. 21070116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:32:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618320484900000020425492
Número do documento: 20112618320484900000020425492

II.i. A sentença foi publicada no mural eletrônico no dia 24/10/2020, sendo o
Recurso Eleitoral interposto no dia 26/10/2020, portanto, no prazo previsto no art. 58, § 2º da
Res.-TSE 23.609/219.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
II.ii. No mérito, insurge-se o recorrente em face da sentença proferida pelo Juízo
Eleitoral de primeiro grau, que indeferiu o seu RRC, diante da ausência de apresentação de
comprovante de escolaridade.
A Res.-TSE 23.609/2019, aplicada para o registro de candidatura nas eleições de
2020, preconiza que o pedido de registro deve ser instruído com um rol de documentos, dentre
eles o comprovante de escolaridade, conforme o art. 27, IV:
Art. 27. O formulário de RRC será apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:
(...)
IV – prova de alfabetização;
Entretanto, constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a exigência
do inciso IV pode ser suprida mediante declaração de próprio punho do pré-candidato, além de
outros meios, desde que individual e reservadamente, nos termos do § 5º do artigo
supracitado:
§ 5º. A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente
individual e reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral
do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, ainda que
se trate de eleições gerais.
, posto a ausência do comprovante de escolaridade por parte do recorrido
In casu
- que apresentou com o RRC apenas uma declaração digitada e assinada (id. 16043266) -
houve a intimação para que apresentasse referido documento ou comparecesse ao
para realizar a declaração de alfabetização de próprio
CARTÓRIO DA 67ª ZONA ELEITORAL
punho na presença do servidor da
. Entretanto, embora tenha sido
JUSTIÇA ELEITORAL
intimado para comparecer ao Cartório para comprovar a sua alfabetização, o recorrente deixou
transcorrer
o prazo, não atendendo ao comando normativo.
in albis
Logo, não comprovada a alfabetização e, de conseguinte, não demonstrada uma
das condições de elegibilidade, é o caso de negar provimento ao Recurso interposto,
mantendo-se, dessa forma, a sentença de primeiro grau que indeferiu o requerimento de
registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO
Num. 21070116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:32:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618320484900000020425492
Número do documento: 20112618320484900000020425492

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de GILMAR PAES DOS
para as Eleições de 2020.
SANTOS
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600134-20.2020.6.16.0067 - Iguaraçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: GILMAR PAES DOS SANTOS - Advogados
do(a) RECORRENTE: HENRIQUE GERMANO DELBEN - PR0051159A, NILSO PAULO DA SILVA
-

P
R
0
0
1
9
2
7
4
- RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21070116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:32:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618320484900000020425492
Número do documento: 20112618320484900000020425492